Tribunal: TJDFT
Processo: 0719015-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719015-68.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIO DE SOUZA GALVAO AGRAVADO: ANDERSON RAMALHO DE CALDAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Caio de Souza Galvão contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução Extrajudicial n° 0711523-95.2020.8.07.0001, cancelou a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel, nos seguintes termos: “I. Da análise da matrícula atualizada do imóvel de matrícula no 126.772, do 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF, cujos direitos aquisitivos pertencentes ao executado ANDERSON RAMALHO DE CALDAS foram objeto de penhora no presente feito executório (cf. decisão de id. 197849767), observa-se que houve a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., nos seguintes termos (id. 229866799, p. 05) (...) Conforme se infere, a data do registro da aludida consolidação (07/05/2024) é anterior à data da decretação da penhora nestes autos (23/05/2024), a qual, inclusive, sequer foi registrada na matrícula do imóvel pelo exequente, conforme determinado por este Juízo. Com a consolidação da propriedade fiduciária em favor da instituição financeira credora, tem-se por inviabilizada a efetivação da medida constritiva decretada nestes autos, uma vez que não mais há falar em direitos aquisitivos pertencentes ao executado e passíveis de aferição econômica para a satisfação do débito exequendo. Desse modo, determino o cancelamento da penhora aqui decretada sobre os direitos aquisitivos de titularidade do executado relacionados ao aludido imóvel. Cópia da presente decisão servirá de ofício/mandado de levantamento de eventuais constrições e anotações existentes na matrícula do bem, inclusive a averbação premonitória de AV-15 (id. 229866799, p. 04), a ser apresentado pela parte interessada perante o Serviço Registral competente, mediante o recolhimento dos respectivos emolumentos. Por sua vez, nos termos do art. 27 da Lei 9.514/97, uma vez consolidada a propriedade fiduciária, o imóvel deverá ir a leilão para sua alienação, cujo produto servirá para o adimplemento da dívida garantida. Assim, realizada a alienação e quitada toda a dívida com a instituição financeira, na hipótese de haver saldo a ser restituído ao devedor, ora executado, este deverá ser depositado em conta judicial vinculada ao presente feito para fins de análise quanto à sua penhorabilidade para a satisfação do débito exequendo, respeitado, evidentemente, o direito à meação da cônjuge e ex-coproprietária do bem. Quanto à referida obrigação, fica o credor fiduciário intimado via DJe, na pessoa do patrono regularmente constituído nos autos. II. Intime-se a parte exequente para requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, indicando bens à penhora ou diligências de localização patrimonial ainda não intentadas nos autos, ficando ciente de que sua inércia poderá resultar na suspensão e posterior arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, inc. III e §§, do Código de Processo Civil.” Em síntese, o Agravante sustenta que, ao determinar o cancelamento da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de Matrícula no 126.772, a r. decisão violou princípios fundamentais do processo civil, especialmente os da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou a averbação premonitória ao consolidar a propriedade fiduciária em poder do Banco Santander. Afirma que a averbação premonitória (AV-15), realizada em 14.5.2020, na matrícula do imóvel ocorreu muito antes da consolidação da propriedade fiduciária, ocorrida em 07/05/2024. Invoca o princípio da prioridade registral (“prior in tempore, potior in iure”), segundo o qual o primeiro registro prevalece sobre os posteriores, o que garantiria a eficácia da constrição judicial em seu favor. Assevera que a decisão agravada desconsiderou os efeitos jurídicos da averbação premonitória, que, conforme o artigo 789 do Código de Processo Civil, torna o devedor responsável com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento da obrigação. Argumenta que a averbação tem eficácia erga omnes e vincula terceiros, inclusive o credor fiduciário, que não poderia ignorar a existência da execução. Pontua que houve grave morosidade processual, pois pediu a penhora no dia 20.4.2020, o que somente foi deferido em 23.5.2024, quatro anos depois. Durante esse lapso, o Banco Santander consolidou a propriedade fiduciária extrajudicialmente em seu nome, frustrando a penhora. Sustenta que o artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos a razoável duração do processo, e, no caso, a demora violou direito fundamental. Argumenta ser hipótese de aplicação da Teoria da Perda de uma Chance, pois a inércia do Judiciário impediu que a penhora ocorresse em tempo hábil, privando o exequente da oportunidade de garantir o seu crédito. Requer a concessão de tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada e manter a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, até o julgamento definitivo deste recurso. Ao final, requer que seja reconhecida a validade da penhora ou seja assegurada a preferência do Agravante no produto da venda do imóvel gravado com alienação fiduciária, com intuito de compensar o prejuízo causado pela morosidade do Judiciário. Preparo comprovado (Id. 71791824). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar danos graves e de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. No caso em exame, o Agravante requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão que cancelou a penhora incidente sobre os direitos aquisitivos do imóvel, sob o argumento de que, antes da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, ocorreu a averbação premonitória. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Primeiramente, destaco que se cuida de penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, e não de constrição do próprio imóvel. Nos termos do artigo 835, XII, do CPC, são penhoráveis os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Confira-se: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; (...) § 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.” Embora o bem objeto da alienação fiduciária não integre o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos da relação fiduciária podem ser objeto de constrição judicial. Entretanto, essa penhora não obsta o regular exercício dos direitos do credor fiduciário, tampouco impede a consolidação da propriedade nos moldes da Lei no 9.514/97. Reafirmo que a penhora sobre direitos aquisitivos do imóvel não se confunde com a constrição do próprio bem, pois recai apenas sobre a expressão econômica das prestações pagas pelo devedor fiduciante, de modo que sua efetividade depende da continuidade do contrato ou da existência de saldo remanescente em eventual leilão extrajudicial do bem. No caso em exame, ocorreu a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, circunstância que extingue os direitos aquisitivos anteriormente existentes, esvaziando, por consequência, a utilidade da constrição judicial. Logo, a extinção dos direitos aquisitivos impossibilita a continuidade da penhora. Cumpre ressaltar, ainda, que embora a penhora e a averbação premonitória tenham ocorrido anteriormente à consolidação da propriedade, não há obstáculo ao exercício dos direitos do credor fiduciário, que atua na condição de proprietário resolúvel do bem e não pode ser prejudicado pela constrição. Além disso, a penhora sobre direitos aquisitivos somente teria utilidade para satisfazer o crédito em caso de quitação da dívida pelo devedor fiduciante ou de alienação do bem em hasta pública pelo credor fiduciário, ocasião em que o exequente teria direito ao valor remanescente após o recebimento pelo credor fiduciário. Ademais, não se vislumbra risco de dano ao Agravante, pois a própria decisão agravada resguarda o direito do Agravante a eventual saldo remanescente após a alienação do bem em leilão extrajudicial, nos seguintes termos: “Por sua vez, nos termos do art. 27 da Lei 9.514/97, uma vez consolidada a propriedade fiduciária, o imóvel deverá ir a leilão para sua alienação, cujo produto servirá para o adimplemento da dívida garantida. Assim, realizada a alienação e quitada toda a dívida com a instituição financeira, na hipótese de haver saldo a ser restituído ao devedor, ora executado, este deverá ser depositado em conta judicial vinculada ao presente feito para fins de análise quanto à sua penhorabilidade para a satisfação do débito exequendo, respeitado, evidentemente, o direito à meação da cônjuge e ex-coproprietária do bem.”. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado e o Banco Santander (pessoalmente), na qualidade de interessado, para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora